Tribunal: TJSP
Processo: 2262042-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro visando a obter o levantamento de bem constrito em precedente processo de execução. Liminar concedida, com ordem para a plena suspensão do processo executório. Inadmissibilidade. O sobrestamento recai apenas sobre o bem que se constitui no objeto dos embargos de terceiro. Viabilidade, portanto, da prática de atos tendentes a localizar bens diversos,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro visando a obter o levantamento de bem constrito em precedente processo de execução. Liminar concedida, com ordem para a plena suspensão do processo executório. Inadmissibilidade. O sobrestamento recai apenas sobre o bem que se constitui no objeto dos embargos de terceiro. Viabilidade, portanto, da prática de atos tendentes a localizar bens diversos, passíveis de penhora, assim como atos de natureza diversa, desde que não envolvam o bem cuja posse e/ou propriedade é discutida entre as partes. Execução que, sem extrapolar esses limites, pode prosseguir normalmente. Inteligência do art. 678, do CPC. Recurso provido.